Tribunal: TJDFT
Processo: 0711111-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Consumidor. Contrato de prestação de serviços de estadia provisória (30 dias) – instituição de longa permanência (abrigo para idosos) – desistência voluntária e imotivada – inexistência de direito ao ressarcimento dos valores. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de rescisão contratual. A parte autora alegou que contratou os serviços da parte requerida para estadia provisória pelo prazo de 30 dias, em instituição que exerce atividade de acolhimento e cuidados ao idoso. O objetivo da autora era permanecer na instituição apenas durante o período de recuperação de cirurgia de catarata, a ser realizada após o ingresso. O valor contratado foi de R$ 6.000,00, sendo que seu marido firmou outro contrato de igual natureza e valor. A estadia teve início em 05.12.2024 e foi seguida de reclamações relacionadas à alimentação, higiene e suporte profissional. No segundo dia, a autora apresentou tosse e, no terceiro dia, optou por deixar a instituição, em razão de diagnóstico de broncopneumonia, realizando tratamento em outro local, sem posterior retorno. O pedido formulado é de ressarcimento integral do valor pago.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a empresa ré ao ressarcimento do valor de R$ 5.400,00, correspondente a 27 dias de estadia não usufruídos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a devolução proporcional do valor referente ao período de estadia não utilizado.
III. Razões de decidir
4. À exceção da hipótese prevista no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, relativa à contratação fora do estabelecimento comercial, não há previsão legal que autorize a desistência imotivada do contrato.
5. O estabelecimento que presta serviços de acolhimento de longa permanência possui natureza jurídica híbrida, pois envolve tanto relações de direito civil, relacionadas à disponibilização do espaço, quanto relações de consumo, no tocante a serviços assemelhados à hotelaria e à enfermagem.
6. O contrato celebrado entre as partes consta no ID 82494521, do qual se infere que a parte autora, então com 83 anos, contou com a assistência de sua filha, Regina Coelli, no momento da contratação. Assim, não se mostra necessária a análise da condição de hipervulnerabilidade no momento de realização do negócio, uma vez mitigada pela participação ativa de familiar.
7. A contratação do serviço pelo período de 30 dias, sem previsão de direito de arrependimento, não se revela abusiva, especialmente em razão de sua limitação temporal. Esse mesmo prazo é amplamente utilizado em diversos contratos de prestação de serviços como período mínimo para notificação de resilição, a exemplo dos contratos educacionais e de locação por prazo indeterminado.
8. A parte autora, após iniciar a estadia em 05.12.2024 e antes da realização da cirurgia de catarata, evoluiu de quadro de tosse para broncopneumonia, optando por deixar a instituição em 07.12.2024 e realizar a recuperação em outro local. Poderia ter retornado após a recuperação em razão do período de contratação, mas não o fez, nem formalizou desistência expressa do contrato. Ressalta se que seu marido permaneceu na instituição até 29.12.2024, sem registro de anormalidades na prestação do serviço.
9. Diante desse contexto, não se identifica descumprimento contratual por parte da instituição de acolhimento, sobretudo porque as alegações da parte autora não foram acompanhadas de qualquer indício probatório mínimo.
10. Em resumo: é do próprio do sistema de estadia ou acolhimento de idosos exigir a compensação por período mínimo de permanência, sendo razoável o prazo de 30 dias, tal como previsto em contrato. Com maior razão, porque a parte autora não liberou a vaga para nova contratação, pela ausência de pedido de rescisão contratual e nem avisou que não voltaria mais. Por último, não houve descumprimento contratual, porque o seu marido permaneceu acolhido por praticamente todo o período contratado, sem qualquer notícia de má prestação do serviço, o que afasta a verossimilhança da narrativa da peça inicial.
11. Portanto, com o devido respeito ao entendimento adotado na origem, não se trata de cláusula abusiva, nem de descumprimento contratual, de modo que a improcedência do pedido é medida de justiça.
IV. Dispositivo
12. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a